Tribunal: TJMT
Processo: 1004439-49.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004439-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), AMELIA FERREIRA DE JESUS - CPF: 551.466.601-82 (AGRAVANTE), CARMELITO LOURENCO DA COSTA - CPF: 304.427.101-00 (AGRAVANTE), CINESIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 785.180.591-00 (AGRAVANTE), CLAUDENIR GOMES DA COSTA - CPF: 207.754.901-72 (AGRAVANTE), EDINO DE ARRUDA TAQUES - CPF: 292.980.321-53 (AGRAVANTE), IZAEL FRANCISCO PINTO - CPF: 280.284.221-87 (AGRAVANTE), NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO - CPF: 207.399.231-53 (AGRAVANTE), SUZANA DA SILVA FERREIRA - CPF: 844.482.371-68 (AGRAVANTE), TANIA MARIA DO ROSARIO - CPF: 486.837.951-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO. FALECIMENTO DE LITISCONSORTES. SUSPENSÃO PARCIAL DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. EXTINÇÃO DOS PODERES DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença que indeferiu o pedido de suspensão parcial do processo, formulado em razão do falecimento de alguns litisconsortes ativos, e determinou à patrona dos autores a promoção da habilitação dos sucessores.

2.

A parte agravante sustenta tratar-se de litisconsórcio facultativo ativo, postulando a suspensão apenas em relação aos autores falecidos, com o regular prosseguimento do feito quanto aos demais.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se, em litisconsórcio facultativo ativo, o falecimento de alguns autores impõe a suspensão integral do processo ou apenas parcial, restrita aos falecidos; e (ii) saber se é legítima a determinação judicial para que a advogada dos autores falecidos promova a habilitação dos sucessores.

III. Razões de decidir

4.

O litisconsórcio facultativo, nos termos dos arts. 113 e 117, do CPC, caracteriza-se pela autonomia das posições processuais, de modo que cada litisconsorte mantém relação jurídica própria com a parte adversa. A morte de um dos autores não compromete a regularidade da relação processual dos demais.

5.

A suspensão integral do processo, em tal hipótese, revela-se medida desproporcional e incompatível com a lógica do litisconsórcio facultativo, além de afrontar o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CRFB.

6.

Nos termos do art. 313, I, e § 2º, II, do CPC, a morte da parte enseja a suspensão do processo para fins de sucessão processual, cabendo ao juízo determinar a intimação do espólio ou dos herdeiros. Com o falecimento, extinguem-se os poderes de representação anteriormente outorgados ao advogado, não sendo juridicamente exigível que este atue em nome de quem já não possui capacidade processual.

7.

A decisão agravada, ao indeferir a suspensão parcial e atribuir à patrona dos autores falecidos o encargo de promover a habilitação dos sucessores, destoou da disciplina legal da sucessão processual e do regime jurídico do litisconsórcio facultativo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido para determinar a suspensão do processo apenas em relação aos autores falecidos, até eventual habilitação de seus sucessores, com o regular prosseguimento do feito quanto aos demais litisconsortes.

Tese de julgamento:
“1. Em litisconsórcio facultativo ativo, o falecimento de um ou alguns autores impõe a suspensão apenas parcial do processo, restrita aos falecidos, não havendo óbice ao prosseguimento do feito em relação aos demais. 2. Extinguem-se, com a morte da parte, os poderes de representação anteriormente outorgados ao advogado, competindo ao juízo promover a intimação do espólio ou dos sucessores para fins de habilitação, nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 113, 117, 313, I e § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1007113-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Amélia Ferreira de Jesus e Outros
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de
pedido de Liquidação de Sentença n.

0047314-79.2013.811.0041
,
movido em face do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido de suspensão parcial do processo
, formulado em razão do falecimento de alguns dos litisconsortes ativos.

Sustentam os Agravantes que, diante do óbito de determinados Autores, requereu ao Juízo de origem que a suspensão dos atos processuais ocorresse
apenas em relação aos litisconsortes falecidos
, até ulterior habilitação de seus sucessores, com o regular prosseguimento do feito quanto aos demais Autores, por se tratar de
litisconsórcio facultativo ativo
.

Afirmam que a decisão agravada incorreu em ilegalidade ao indeferir a suspensão parcial sob o fundamento de que a medida causaria tumulto processual, bem como ao determinar que a patrona dos Autores promovesse a habilitação dos sucessores, apesar de inexistirem poderes de representação após o falecimento dos outorgantes.

Argumentam que, nos termos do artigo 313, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil, a intimação para fins de habilitação deve ser dirigida ao espólio ou aos herdeiros, e não ao advogado do autor falecido.

Defendem, ainda, que, em ações formadas por litisconsórcio facultativo ativo, a morte de um dos litisconsortes não impede o prosseguimento do feito em relação aos demais, impondo-se apenas a suspensão dos atos processuais no tocante aos autores falecidos.

Requerem, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a suspensão do processo apenas em relação aos litisconsortes falecidos, com o regular andamento do feito quanto aos demais autores.

O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi concedido (id. 344165877, págs. 01/05).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 348782383, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 349506449, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
Amélia Ferreira de Jesus e Outros insurgem-se
contra a decisão que, nos autos da
Liquidação de Sentença,
movida em face do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido de suspensão parcial do processo
, formulado em razão do falecimento de alguns dos litisconsortes ativos.

Denota-se dos autos de origem que Altair Pedroso da Silva e Outros ingressaram que o pedido de Liquidação da Sentença, contra o Estado de Mato Grosso, visando à apuração do percentual de defasagem remuneratória, decorrente da conversão da moeda em URV (id. 56975167, págs. 40/41 – autos de origem).

No curso do processo, o Estado de Mato Grosso comparece aos autos, defendendo a necessidade de suspensão do processo, para regularização processual, visto que houve o falecimento de alguns Autores (id. 188887067, págs. 01/12 – autos de origem).

A parte Autora requereu a suspensão do processo tão somente com relação aos falecidos, ao argumento de que se trata de litisconsórcio ativo facultativo (id. 205083190, págs. 01/02 – autos de origem).

O Magistrado singular prolatou decisão, nos seguintes termos:

“1 -
INDEFERE-SE
o pedido de suspensão parcial, vez que causaria tumulto processual.

2 -
INTIME-SE
a causídica da parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias,

promova a habilitação dos sucessores dos eventuais credores já falecidos.” (Sic)

contra essa decisão,
Amélia Ferreira de Jesus e Outros interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando o caderno processual, verifico que a controvérsia instaurada não diz respeito à suspensão integral do processo, mas, sim, à possibilidade de
suspensão restrita aos litisconsortes falecidos
, em demanda estruturada sob a forma de
litisconsórcio facultativo ativo
.

É sabido que, nos termos do
artigo 113, do Código de Processo Civil
, o litisconsórcio facultativo caracteriza-se pela reunião de partes por conveniência, quando presente afinidade de questões de fato ou de direito, sem que haja imposição legal de atuação conjunta.

Em complemento, o
artigo 117, do CPC,
estabelece que, nesse tipo de litisconsórcio, os litisconsortes são considerados, em suas relações com a parte adversa,
como litigantes distintos
, o que evidencia a autonomia das relações jurídicas processuais mantidas por cada autor.

Nesse contexto, a morte de um ou alguns litisconsortes não possui, em regra, o condão de paralisar o processo como um todo, justamente porque a relação processual dos demais autores permanece hígida e independente.

Desse modo, a suspensão integral do feito, nessas hipóteses, mostra-se medida excessiva e potencialmente incompatível com a lógica do litisconsórcio facultativo, que admite a prática de atos processuais de forma dissociada entre os litigantes.

Nessa esteira, tenho que a decisão agravada está em desconformidade com a disciplina prevista no
artigo 313, inciso I, e §2º, inciso II, do Código de Processo Civil
, porque direcionou à advogada dos autores falecidos a incumbência de promover a habilitação dos sucessores.

Sabe-se que, com o falecimento da parte, extinguem-se os poderes de representação anteriormente outorgados ao patrono, não sendo juridicamente adequado exigir que este atue em nome de quem não mais possui capacidade processual.

A norma processual é clara ao atribuir ao Juízo o dever de determinar a intimação do espólio ou dos sucessores, pelos meios que reputar adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual.

Diante disso, é certo que esses elementos, considerados em conjunto, evidenciam a inadequação da decisão agravada tanto sob o prisma da correta aplicação das regras de sucessão processual, quanto sob a ótica do regime jurídico do litisconsórcio facultativo.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO. FALECIMENTO DE UM DOS AUTORES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da ação ordinária n. 1003011-55.2016.8.11.0041, não apreciou pedido de suspensão do processo para intimação dos herdeiros do autor falecido, Agnelo Oliveira da Silva, a fim de manifestarem interesse na habilitação processual, nos termos do artigo 313, I, c/c § 2º, II, do CPC. Na ação originária, diversos servidores públicos estaduais postulam a incorporação do índice de 11,98% aos seus vencimentos, decorrente da conversão monetária instituída pela Lei Federal nº 8.880/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação proposta sob litisconsórcio facultativo ativo, é necessária a suspensão integral do processo diante do falecimento de um dos autores, para fins de intimação e eventual habilitação de seus sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 313, I, c/c § 2º, II, do CPC prevê a suspensão do processo em razão da morte da parte, com posterior intimação de seus sucessores para eventual habilitação, sob pena de extinção do feito em relação ao falecido.

4. O litisconsórcio facultativo, disciplinado pelo artigo 117 do CPC, assegura a autonomia das partes, de modo que atos e omissões de um litisconsorte não prejudicam os demais, permitindo o prosseguimento do processo em relação às demais partes vivas.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que, em litisconsórcio facultativo, o falecimento de um dos autores impõe apenas a suspensão parcial do feito, não sendo necessária a paralisação integral da marcha processual.

6. A paralisação do processo em sua totalidade por conta do falecimento de um litisconsorte ativo contraria os princípios da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), da economia processual e da efetividade da jurisdição.

7. Inexistindo prejuízo aos sucessores do autor falecido, os quais poderão ser habilitados oportunamente e aproveitar os atos já praticados, mostra-se descabida a suspensão do feito.

8. Ausentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, especialmente o risco de dano irreparável, não há como deferir o efeito suspensivo pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 117, 313, I e § 2º, II; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.733.820/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.09.2018, DJe 06.09.2018; TJMT, AI 1004256-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.07.2023.
(N.U 1007113-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 15/09/2025).” (Destaquei).

Registro que a manutenção da decisão recorrida pode acarretar
indevido retardamento da marcha processual
em relação aos autores remanescentes, transferindo-lhes ônus decorrente de fato que não lhes é imputável.

Essa situação compromete a
efetividade da tutela jurisdicional
e afronta o princípio da
razoável duração do processo
, constitucionalmente assegurado, além de gerar insegurança quanto à validade e utilidade dos atos processuais que venham a ser praticados sob essa orientação.

Por tais considerações, o provimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Amélia Ferreira de Jesus e Outros
, para reforma a decisão recorrida e, de consequência, deferir o pedido de suspensão do processo, com relação aos Autores falecidos, Altair Pedroso da Silva, Jumelice Maria da Silva e Silva e Rita de Cássia da Silva Campos Ayoub, até eventual habilitação de sucessores, com a retomada da marcha processual quantos aos demais Autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026